Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717015-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno pelo Distrito Federal (Id. 47.470.582), intime-se o agravado para manifestar-se em contrarrazões no prazo de 15(quinze) dias, consoante o determinado no §2o, do art. 265 do RITJDFT. Brasília, 23 de junho de 2023 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador